Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA LANCHA (REBOQUE). DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral requerida pela parte autora. 1.3. Na hipótese dos autos, a prova pericial reveste-se de especial relevância, na medida em que se mostra capaz de elucidar a causa dos vícios na embarcação. 1.4. A mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.
2. Evidenciado que as partes foram intimadas acerca da data, horário e local da perícia, não se verifica a alegada nulidade do ato por ausência de cientificação das partes.
3. A rescisão de negócio jurídico oneroso, decorrente de vício redibitório, somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, consoante o regramento previsto no caput do artigo 441 do Código Civil.
3.1. Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais, baseado na tese de existência de vício redibitório, quando observado que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, o adquirente não se cercara dos cuidados mínimos exigíveis para a aquisição de uma embarcação com elevado tempo de uso.
4. Constata-se que o desconhecimento da parte adquirente acerca das características mecânicas ensejou o mau uso da embarcação, fato que contribuiu decisivamente para a falha apresentada pelo motor, de modo afastar a garantia contratual. 4.1. Além disso, as provas presentes nos autos não são hábeis a demonstrar, inequivocamente, que o defeito apresentado pela embarcação era preexistente à alienação, requisito indispensável para a caracterização do vício redibitório, tampouco que o apelado tinha conhecimento do vício e deliberadamente o ocultou. 4.2. O fato de o motor da lancha ter sido refeito não conduz automaticamente ao reconhecimento de vício redibitório, porquanto, apesar de não haver provas do estado em que se encontrava o motor no momento da aquisição, fato é que a embarcação atendia à destinação proposta. 4.3. Sabe-se que a aquisição de um veículo usado pressupõe a adoção de determinadas cautelas por parte do adquirente, as quais se mostram ainda mais importantes quando se tratar de veículo náutico, dada as peculiaridades desse mercado.
5. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que, por ocasião da celebração da compra e venda, a embarcação adquirida pela autora já apresentava os defeitos apontados na inicial, tem-se por inexistente substrato fático e jurídico apto a viabilizar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados.